Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-67.2015.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000316-67.2015.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TANAKA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 45.021.086/0001-77 (EMBARGANTE), LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - CPF: 103.400.858-78 (ADVOGADO), CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (EMBARGANTE), AMARILDO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 204.771.802-30 (EMBARGANTE), VANDERSON GUIMARAES - CPF: 385.928.002-34 (EMBARGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), EDNA DE FALCO - CPF: 771.346.488-34 (ADVOGADO), CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA (EMBARGANTE), ESPOLIO DE KIMIE TANAKA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TANAKA AGROPECUÁRIA LTDA e outro, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no
0000316-67.2015.8.11.0046
, interposto pelos embargantes, para manter inalterada sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária
” (Proc. no
0000316-67.2015.8.11.0046
– código 85027), ajuizada contra os embargantes por VANDERSON GUIMARÃES, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição aquisitiva do imóvel rural denominado “Fazenda Julia Saruê”, localizado na estrada da Providência, KM 70, no município de Rondolândia/MT, matriculado sob o no 12.588 junto ao SRI da Comarca de Cuiabá/MT, por entender que o autor/apelado/embargado demonstrou satisfatoriamente que há mais de vinte anos exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de domínio sobre o imóvel objeto da lide; a r. sentença condenou os réus/apelantes/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 102759669).

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso na medida em que não se manifestou sobre a tese de impossibilidade de condenação dos réus/embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, pois, segundo dizem “
não havendo resistência à pretensão de usucapir, descabe a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência
” (cf. Id. no 136061789).

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. no 136119689).

O embargado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 137756193).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado.

Contudo, para dirimir quaisquer dúvidas ressalto que a manutenção da solução jurídica conferida à lide implica na imposição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais à parte vencida (CPC, art. 85), de modo que, não há como simplesmente isentar embargantes da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial que lhes foi imposto, pois são valores obrigatoriamente devidos pela parte perdedora à parte vencedora, e isto em qualquer demanda. O que significa dizer que, independente da atuação e/ou inércia do réu nas ações contra ele ajuizadas, caso este seja vencido, em regra, a verba sucumbencial sempre será devida.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses dos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022